Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL. ART. 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a agravante prevista no inciso I do art. 298 da Lei 9.503/97, na dosimetria do crime previsto no artigo 305, do mesmo diploma legal, uma vez que o réu, ao conduzir seu veículo sob o efeito do álcool, além de colidir no veículo da vítima e provocar dano patrimonial, cruzou faixas de rolamento e saiu da via, gerando grave risco a terceiros.
2. Quanto ao crime tipificado pelo art. 306 do Código de Trânsito, a incidência da agravante prevista no inciso I do art. 298 da Lei 9.503/97 deve ser afastada, pois, o intuito de fugir à responsabilidade penal ou civil, não implica em risco patrimonial a terceiros.
3. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (artigo 293 do Código de Trânsito) deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, todavia, havendo motivação concreta (o grau de censura da conduta praticada) para a fixação de prazo superior, não há que falar em desproporcionalidade.
4. No caso, de rigor a fixação do prazo mínimo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, diante da ausência de motivação.
5. Recurso parcialmente provido.